Tribunal: TJMT
Processo: 1010036-72.2023.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010036-72.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO - CPF: 712.665.781-10 (APELANTE), GELSON AQUINO DA CONCEICAO - CPF: 551.459.651-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIVANI RABER - CPF: 984.909.409-59 (VÍTIMA), LEANDERSON ROBERTO FERREIRA - CPF: 024.048.651-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIA DE FREITAS - CPF: 046.702.949-03 (VÍTIMA), TAMIRES LIMA REIS SALES - CPF: 031.852.013-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MELIDA NATHALY PENA CONTRERAS (VÍTIMA), AROMA E ENCANTO BELEZA E COSMETICOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010036-72.2023.8.11.0042

APELANTE: ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.157, C
APUT,
C.C ART. 70 (CINCO VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DE SÍTIO ELETRÔNICO – REGIME INICIAL MAIS BRANDO –INADMISSIBILIDADE

– AGENTE REINCIDENTE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – REGIME FECHADO ADEQUADO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os maus antecedentes do apelante são incontestes, diante da condenação criminal anterior com trânsito em julgado, não valorada como reincidência.

“Desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido”
(HC 439.166/SP, Rei. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

Mostra-se correto o regime inicial fechado, quando o réu for reincidente e aplicada pena superior a quatro anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010036-72.2023.8.11.0042

APELANTE: ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n.
1010036-72.2023.8.11.0042
, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou

Alexsandro Matias do Nascimento
a
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 27 (vinte e sete) dias-multa, pela prática do delito do art. 157,
caput,
c/c art. 70 (cinco vezes), ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID. 190864470,
insurgiu-se em relação à dosimetria da pena. Alegou que
“foi demonstrada somente a existência da condenação anterior, mas não foi apresentada, por meio de fundamentação plausível, o motivo pelo qual o trânsito em julgado anterior deve servir, no presente caso, como maus antecedentes.”
(
sic
)

Aduziu que o emprego da reincidência foi fundamentado por meio do documento juntado pelo próprio juízo monocrático, em ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e inércia do juiz.

Ao final, requereu o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o afastamento da agravante da reincidência e, por conseguinte, a modificação para o regime inicial semiaberto.

Em contrarrazões, ID. 190864472, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
,

ID. 199742665.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010036-72.2023.8.11.0042

APELANTE: ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à revisão na dosimetria da pena do apelante, condenado pela prática dos delitos do art. 157,
caput,
c/c art. 70 (cinco vezes), ambos do Código Penal.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Ressaem dos autos informações, por meio do Boletim de Ocorrência nº 2023.154007, que na data do dia 02/06/2023 a Equipe da Viatura 7D49 foi acionada pela Base Pedra 90 para atender uma ocorrência de Roubo em andamento na loja Aroma e Encanto Beleza e Cosmético, situado na Rua 30, Bairro Jd. Industriário, nesta Capital. Já no local, encontraram as vítimas, as quais relataram que o SR. JOSUÉ estava perseguindo o criminoso, visto que este havia adentrado no ônibus coletivo.

Assim, a equipe policial em deslocamento na localidade, conforme repassada pelo SR. JOSUÉ, logrou êxito em abordar o criminoso no interior do ônibus e, durante busca pessoal, este resistiu, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo.

Dessa forma, foram localizados em posse do criminoso a quantia de R$ 75,00 (Setenta e cinco reais), um aparador de aliança de cor dourado, 01 (um) pistola de pressão, 15 (quinze) perfumes, 1 (um) cartão de crédito, 04 (quatro) aparelhos celulares, oportunidade em que as vítimas reconheceram o criminoso ALEXSANDRO como autor da prática delitiva.

Ato contínuo, a guarnição da Polícia Militar realizou a prisão em flagrante do denunciado.

Já em sede policial, por meio do Termo de Declaração nº 2023.8.1063681 , LUCIVANI RABER, proprietária da Loja Aroma e Encanto de Beleza, declarou que na data do fato o criminoso adentrou no estabelecimento comercial em posse de uma mochila e uma máscara descartável, selecionou um perfume e dirigiu-se ao caixa para efetuar o pagamento do produto, momento em que o criminoso tirou uma arma de fogo de sua mochila e anunciou o assalto. O criminoso indagou se havia mais pessoas na loja, levou a declarante para o corredor, onde rendeu a vítima LEILA e em seguida conduziu todas funcionárias para a cozinha, momento em que o criminoso proferiu ameaças, agressões, subtraiu diversos produtos, conforme descrito no Boletim de Ocorrência nº 2023.154007. Por fim, salientou que seu esposo JOSUÉ obteve êxito em seguir o criminoso, o qual este havia adentrado em um ônibus coletivo, oportunidade em que os policiais militares lograram êxito em abordar o suspeito em posse da res furtiva. .No mesmo sentido foram as declarações da vítima TAMIRES LIMA REIS SALES, conforme Termo de Declaração nº 2023.8.1063862.

Posteriormente, o denunciado ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO foi ouvido pela Autoridade Policial, e em síntese, confessou a prática delitiva, conforme Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 2023.8.106405 (Num. 120098001 – Pág. 17).

Desse modo, em razão da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, a Autoridade Policial, por meio do Relatório3 nº 2023.7.55075, indiciou ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO, pelo crime de ROUBO, tipificado no artigo157, caput, do Código Penal Brasileiro.”
(
sic
, ID. 190864432)

Vejamos a dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, com a seguinte fundamentação:

“Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo.
O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal nº 0045361-04.2018.8.11.0042 (Execução nº 2000978-67.2019.8.11.0042), com trânsito em julgado em 16.03.2020 (Documento em Anexo - SEEU).
Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base.
As circunstâncias e consequências são naturais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.”
(sic)

Os maus antecedentes do apelante são incontestes, diante da condenação criminal anterior com trânsito em julgado, não valorada como reincidência.

É cediço que o
s maus antecedentes são as circunstâncias judiciais que representam a vida pregressa do indivíduo. Firmou-se o entendimento de que podem ser valoradas para esse fim, as condenações transitadas em julgado que não caracterizam a reincidência.

Ademais, ao contrário do que alega a defesa, não há a necessidade de apresentar os motivos pelos quais aquela condenação anterior, especificamente, está sendo utilizada para exasperar a reprimenda. O que se demonstra é a maior ou menor afinidade do réu com a prática delituosa.

Desse modo, a pena-base foi estabelecida dentro de critérios legais, inexistindo ilegalidade ou irregularidade, razão pela qual a mantenho.

Na 2ª fase, foram reconhecidas a
atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) considerando-se, para tanto, a condenação pela prática de delito anterior, no processo nº 0042909-84.2019.8.11.0042 (Execução nº 2000978-67.2019.8.11.0042), trânsito em julgado em 18/02/2020 (Documento em Anexo - SEEU).

Desse modo, ambas as circunstâncias foram compensadas
.

Pois bem, ainda que o magistrado tenha anexado o

relatório da situação processual executória do réu, já constava nos autos,
no ID. 190864429, o Relatório de Antecedentes Criminais contendo todos os processos e procedimentos em desfavor do apelante

Ademais, conforme a jurisprudência do STJ, não há necessidade de juntar certidão cartorária como prova da reincidência, sendo perfeitamente possível a comprovação por meio de consulta ao sítio eletrônico da Corte local.

A esse respeito, sublinhe-se:
“não há necessidade de juntar certidão cartorária como prova de maus antecedentes”
(AgRg no AREsp n. 1.859.229/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

Igualmente:
“desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido”
(HC 439.166/SP, Rei. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)" (AgRg no AgRg no AREsp 1869652/SC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Dessa forma, não se pode afastar a agravante de reincidência.

Na 3ª fase, inexistem
causas de diminuição ou aumento de pena
,
motivo pelo qual tornou-se definitiva a reprimenda em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em razão do concurso formal próprio (5 crimes), aumentou-se a pena de um deles em 1/3 (um terço), encontrando a pena definitiva de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa.

Por derradeiro, ao réu reincidente condenado à pena superior a 4 (quatro) anos, mostra-se adequada a fixação do
regime inicial fechado, para o cumprimento da reprimenda, em observância ao disposto no art. 33, § 2º,
“a”
e
“b”
, do Código Penal.

A propósito:

“(...) Mostra-se correto o regime inicial fechado por ser a pena superior a quatro anos e o réu reincidente. (...)”
(gRg no HC n. 811.732/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

À vista do exposto e, em consonância ao parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024